Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600321-51.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE
QUITAÇÃO ELEITORAL. AÇÃO INCIDENTAL DECLARATÓRIA DE
NULIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. FATO SUPERVENIENTE.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. O recorrente interpôs recurso eleitoral contra sentença do
Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba/PR, que
indeferiu seu pedido de registro de candidatura ao cargo de
vereador do município de Imbaú/PR nas eleições de 2024.
2. O indeferimento decorreu da ausência de quitação eleitoral,
resultante da não prestação de contas da campanha eleitoral de
2020.
3. Em sede recursal, o recorrente alegou nulidade na intimação
nos autos de prestação de contas e trouxe aos autos liminar
obtida nos autos de Ação Incidental Declaratória de Nulidade
distribuída no foro de origem, a qual suspendeu a decisão que
julgou como não prestadas suas contas eleitorais.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
provimento do recurso, considerando que o efeito suspensivo
da decisão no processo de prestação de contas afasta a
inelegibilidade por ausência de quitação eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em saber se a concessão
de efeito suspensivo em ação incidental declaratória de nulidade
é suficiente para afastar a inelegibilidade decorrente da ausência
de quitação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Nos termos do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, é possível
Num. 44071490 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519442063100000043023604
Número do documento: 24092519442063100000043023604
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:05:08

reconhecer a superveniência de fato favorável ao candidato que
possa afastar a inelegibilidade. A jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral (Súmula TSE nº 43) também corrobora essa
tese, ao admitir alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao
registro de candidatura que beneficiem o candidato.
2. No presente caso, a concessão de liminar que suspendeu os
efeitos da decisão de não prestação de contas afasta a
inelegibilidade, restabelecendo a condição de elegibilidade do
recorrente quanto à quitação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Tese de julgamento: A concessão de efeito suspensivo em ação
incidental declaratória de nulidade, que suspende a decisão de
não prestação de contas, afasta a inelegib

Inteiro teor:
05/10/2024
Número: 0600321-51.2024.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 18/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Quitação Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600321-
51.2024.6.16.0111 (DRAP 0600305-97.2024.6.16.0111), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Marcelo Augusto de Camargo Jangada, para concorrer ao cargo de Vereador do
Município de Imbaú. (Indeferiu o registro de candidatura de Marcelo Augusto de Camargo Jangada
ao cargo de vereador pelo partido Partido Renovação Democrática, sob o n° 25110 no município de
Imbaú/PR, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento do pedido de registro de
candidatura, em razão da ausência de quitação eleitoral, com fundamento no art. 11, §1º, inciso VI e
§7º, da Lei nº 9.504/97, e impossibilidade de expedição de certidão quitação eleitoral antes do fim
da atual legislatura, independentemente do requerimento de regularização da prestação de contas,
na forma da Súmula nº 42 do Tribunal Superior Eleitoral. Argumentou que o candidato teve quatro
anos para regularizar sua situação e que a discussão sobre a prestação de contas de eleições
passadas não pode ser feita no processo de registro de candidatura. Além disso, ressaltou que é
responsabilidade do candidato manter seus dados atualizados junto à Justiça Eleitoral. Nesse
contexto, o d. Juízo entendeu que, considerando a ausência da certidão de quitação eleitoral,
indispensável para o deferimento do pedido de registro de candidatura nos termos do art. 11, §1º,
inciso VI, da Lei nº 9.504/97, e tendo em vista a impossibilidade de emissão dessa certidão devido à
não prestação de contas de campanha referente ao pleito de 2020, impõe-se o indeferimento do
pedido de registro de candidatura). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCELO AUGUSTO DE CAMARGO JANGADA
(RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44071490
25/09/2024
19:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.413

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600321-51.2024.6.16.0111 –
Imbaú – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: MARCELO AUGUSTO DE CAMARGO JANGADA
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRIDO: JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE
QUITAÇÃO ELEITORAL. AÇÃO INCIDENTAL DECLARATÓRIA DE
NULIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. FATO SUPERVENIENTE.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. O recorrente interpôs recurso eleitoral contra sentença do
Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba/PR, que
indeferiu seu pedido de registro de candidatura ao cargo de
vereador do município de Imbaú/PR nas eleições de 2024.
2. O indeferimento decorreu da ausência de quitação eleitoral,
resultante da não prestação de contas da campanha eleitoral de
2020.
3. Em sede recursal, o recorrente alegou nulidade na intimação
nos autos de prestação de contas e trouxe aos autos liminar
obtida nos autos de Ação Incidental Declaratória de Nulidade
distribuída no foro de origem, a qual suspendeu a decisão que
julgou como não prestadas suas contas eleitorais.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
provimento do recurso, considerando que o efeito suspensivo
da decisão no processo de prestação de contas afasta a
inelegibilidade por ausência de quitação eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em saber se a concessão
de efeito suspensivo em ação incidental declaratória de nulidade
é suficiente para afastar a inelegibilidade decorrente da ausência
de quitação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Nos termos do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, é possível
Num. 44071490 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519442063100000043023604
Número do documento: 24092519442063100000043023604
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:05:08

reconhecer a superveniência de fato favorável ao candidato que
possa afastar a inelegibilidade. A jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral (Súmula TSE nº 43) também corrobora essa
tese, ao admitir alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao
registro de candidatura que beneficiem o candidato.
2. No presente caso, a concessão de liminar que suspendeu os
efeitos da decisão de não prestação de contas afasta a
inelegibilidade, restabelecendo a condição de elegibilidade do
recorrente quanto à quitação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Tese de julgamento: A concessão de efeito suspensivo em ação
incidental declaratória de nulidade, que suspende a decisão de
não prestação de contas, afasta a inelegibilidade relativa à
quitação eleitoral.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 11, § 10.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 98, §8º.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula TSE nº 43.
TRE-PR - Recurso Eleitoral nº 06000115920246160171, Acórdão,
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCELO AUGUSTO DE CAMARGO
JANGADA em face da sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba,
pela qual fora julgada INDEFERIDO registro de candidatura do ora recorrente, pelo Partido
Renovação Democrática (PRD), para o cargo de vereador do município de Imbaú/PR, em razão
de ausência de quitação eleitoral decorrente da não prestação de suas contas eleitorais da
campanha de 2020. (Id. 44040687).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) é fato incontroverso que
remanesce grave nulidade nos autos de prestação de contas, qual seja, ausência de intimação
válida e não esgotamento das demais vias previstas no art. 98 da resolução TSE nº. 23.607/2019;
b) o recorrente, ajuizou no foro especializado de origem ação incidental declaratória de nulidade
do julgamento das contas eleitorais do ano de 2020; c) a ação foi distribuída sob o nº 0600884-
45.2024.6.16.0111, sendo reconhecida verossimilhança das alegações e o efetivo risco da
demora no tocante à pretensão autoral, sendo deferido o efeito suspensivo da decisão que julgou
como não prestadas as contas eleitorais do candidato no pleito de 2020; d) em anexo a inicial e a
Num. 44071490 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519442063100000043023604
Número do documento: 24092519442063100000043023604
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:05:08

decisão, sendo prova cabal e apta a sanar a então ausência de quitação eleitoral do candidato
recorrente, causa do indeferimento originário do pedido de registro de candidatura para o pleito
de 2024; (Id. 44050889)

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, reformando a sentença, para
deferir o pedido de registro de candidatura.

Houve análise do pedido liminar formulado, contudo, fora indeferido. Decidiu-se no
seguinte sentido: O art. 16-A da Lei das Eleições permite aos candidatos que estejam com o
registro de candidatura sub judice a realização de atos de campanha eleitoral, inclusive a
participação no programa eleitoral gratuito de rádio e televisão, verbis:

O candidato cujo registro esteja sub judice poderá efetuar todos os
atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral
gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna
eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos
votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por
instância superior.

Tal artigo foi replicado na Res. TSE nº 23.609/2019, que dispõe sobre a
escolha e o registro dos candidatos nas eleições de 2020, em seu art. 51.

Assim, não há interesse no pedido de efeito suspensivo de recurso em sede
de Registro de Candidatura, porque a própria lei o concede.

Centrado em tais fundamentos, indefiro o pedido liminar relativo a estes
autos.

No pertinente ao pedido de suspensão dos efeitos da decisão proferida nos
Autos n. 0600321-51.2024.6.16.0111, observo que a medida não se mostra
necessária, uma vez que, estando suspensos os efeitos da decisão que
indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura, não se verifica o
perigo da demora a justificar a concessão do pedido.

Nestas condições, indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da sentença
proferida nos autos Autos nº. 0600634-51.2020.6.16.0111 .

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e provimento do
recurso, ponderando que: a) posteriormente ao registro, o recorrente obteve provimento
jurisdicional favorável, que suspendeu liminarmente os efeitos da decisão que acarretou a
ausência de quitação; b) A superveniência desse fato tem o condão de superar a inelegibilidade
presente no momento do registro de candidatura, nos termos do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97,
corroborada pelo enunciado da Súmula TSE nº 43.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

Cuida-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) de
Num. 44071490 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519442063100000043023604
Número do documento: 24092519442063100000043023604
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:05:08

MARCELO AUGUSTO DE CAMARGO JANGADA, para o cargo de vereador no município de
Imbaú/PR, nas eleições de 2024.

Pela sentença, fora INDEFERIDO o pedido de REGISTRO DE CANDIDATURA, em
razão da não prestação de suas contas eleitorais da campanha de 2020.

O recorrente ingressou com Ação Incidental Declaratória de Nulidade do julgamento
das suas contas eleitorais referentes ao pleito de 2020, nos autos Nº 0600884-
45.2024.6.16.0111, alegando falha na intimação, que teria sido enviada a pessoa estranha ao
processo. Em razão da verossimilhança das alegações, foi concedido o efeito suspensivo à
decisão que havia julgado as contas eleitorais do recorrente como não prestadas.

Para melhor compreensão, transcreve-se a íntegra da decisão:

2. Para a concessão da tutela de urgência, a norma prevista no art. 300 do
Código de Processo Civil exige a presença cumulativa de dois requisitos: a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo.

A probabilidade do direito é verificada a partir dos fatos narrados e das
provas iniciais, que devem indicar uma perspectiva razoável de que o direito
afirmado será reconhecido ao final do processo, não se exigindo certeza,
mas uma probabilidade qualificada, suficiente para justificar a medida
antecipatória.

O perigo de dano está relacionado à urgência da medida, ocorrendo quando
há risco concreto de que a demora cause um prejuízo irreparável ou de
difícil reparação, sendo necessário preservar a eficácia da decisão final,
evitando que se torne inútil pela demora natural do processo judicial.

Nos termos do art. 49, §5º, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

“A candidata ou o candidato que já tiver a prestação de contas parcial
autuada será intimada(o) pelo mural eletrônico até a diplomação dos
eleitos e, após essa data, pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico,
para apresentar as contas finais no prazo de 3 (três) dias. Caso
omissa(o), será citada(o) para prestar contas no mesmo prazo,
devendo observar os procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes
desta Resolução.”

A norma regulamenta duas situações distintas relacionadas à prestação de
contas eleitorais pelos candidatos. Na primeira, quando o candidato já
apresentou a prestação de contas parcial, será intimado para apresentar as
contas finais por meio do mural eletrônico até a diplomação dos eleitos e,
após esse prazo, pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico.

Na segunda hipótese, se o candidato não apresentou as contas parciais,
será citado para prestar as contas no prazo de 3 (três) dias, conforme os
procedimentos previstos nos artigos 98 e seguintes da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Entretanto, mesmo na situação em que a prestação de contas parcial já foi
autuada, se o candidato não constituiu advogado, a resolução exige a sua
“citação pessoal”, conforme art. 98, §8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

“Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente
constituída(o) nos autos, a candidata ou o candidato, o partido político, bem
Num. 44071490 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519442063100000043023604
Número do documento: 24092519442063100000043023604
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:05:08

como o(a) presidente, o(a) tesoureiro(a) e seus substitutos devem ser
citados pessoalmente para, no prazo de 3 (três) dias, constituírem advogada
ou advogado, sob pena de terem as contas julgadas como não prestadas.”

Portanto, conclui-se que, em qualquer situação, ainda que a prestação de
contas parcial já tenha sido autuada, a ausência de constituição de
advogado exige a citação pessoal do candidato.

No caso concreto, conforme se verifica dos autos de prestação de contas n.º
0600634-51.2020.6.16.0111, observa-se que, embora a prestação de contas
parcial tenha sido autuada, o candidato não constituiu advogado.

Nesse contexto, o candidato deveria ter sido pessoalmente citado para
constituir advogado e, então, intimado, ainda que na mesma ocasião e por
meio do mesmo instrumento, para a apresentação das contas finais.

Essa interpretação decorre da impossibilidade de ser considerado como ato
processual válido a apresentação parcial das contas quando não houver
constituição de advogado pelo candidato, dada a natureza jurisdicional do
procedimento. Assim, se o ato processual praticado sem capacidade
postulatória não pode ser tecnicamente considerado existente para análise
da prestação de contas, também não pode justificar o reconhecimento de
eventual "comparecimento espontâneo" do candidato.

Exatamente por isso, a resolução prevê, mesmo quando já apresentadas as
contas parciais, a imprescindibilidade de citação pessoal do candidato na
hipótese em que não constituiu advogado, mantendo a coerência das
referidas previsões normativas.

Essa distinção é absolutamente relevante no caso concreto porque o
Tribunal Superior Eleitoral entende que a ação declaratória de nulidade é
cabível nas hipóteses de ausência ou nulidade da citação, mas não no
caso de eventual falha da intimação no curso do andamento processual:

AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE. QUERELA NULLITATIS. VÍCIO NA INTIMAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO CABIMENTO. NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1. Admite-se o ajuizamento
de ação declaratória de nulidade nas situações em que se evidenciem
vícios que comprometem a existência do processo e, por conseguinte,
da sentença. Precedentes. 2. O TSE tem assentado o cabimento da
querela nullitatis nos casos em que constatada: (a) a ausência ou
a nulidade da citação ou (b) a existência de sentença proferida sem
dispositivo legal, sem assinatura do julgador ou exarada por quem não
exerce ofício judicante ou atividade jurisdicional. Precedentes. 3.
Eventual falha de intimação no curso do andamento processual
não é circunstância apta a embasar o ajuizamento de ação
declaratória de nulidade, nem sequer em caráter excepcional, pois,
além de constituir defeito que não compromete a existência do
processo, poderia ter sido suprida ou sanada nos autos na primeira
oportunidade que tiveram as partes de se manifestar. Precedente. [...].
(TSE - Agravo Regimental em Petição nº060035317, Acórdão, Min. Og
Fernandes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
11/05/2020). (grifei)
Num. 44071490 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519442063100000043023604
Número do documento: 24092519442063100000043023604
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:05:08

No caso concreto, considerando que, nos termos da fundamentação, a ação
tem como objeto a ausência de citação do candidato para constituição de
advogado, e não apenas vício na intimação para apresentação de contas
finais, admite-se o processamento da demanda.

Quanto à probabilidade do direito alegado, entendo que há indícios
suficientes da alegada irregularidade formal.

Com efeito, a citação/intimação não foi entregue pessoalmente ao
candidato, mas encaminhada por meio de mensagem eletrônica, via
aplicativo WhastApp, conforme comprovante de cumprimento de ID
91998811 dos autos de prestação de contas.

Embora se reconheça a particularidade e excepcionalidade do período
pandêmico, o art. 5º da Resolução nº 852/2020 do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná condiciona a possibilidade de expedição de
comunicação eletrônica à prévia adesão do destinatário:

Art. 5º Nos processos judiciais relativos às eleições, a notificação, a
comunicação ou a intimação de candidatos, de partidos políticos, de
coligações, de emissoras de rádio e de televisão, de provedores de
aplicações de internet e de advogados, serão consideradas válidas
quando observarem as regras estabelecidas nos normativos
específicos.

Parágrafo único. Nos demais processos judiciais, ou fora do período
eleitoral, as notificações, as comunicações ou as intimações por
serviços de mensagens instantâneas dependerão de prévia adesão
do destinatário a esse sistema de comunicação para serem
consideradas válidas com o envio e recebimento no número informado
no respectivo termo de adesão ou em procuração com essa finalidade.
(grifei)

A respeito da matéria, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná já
decidiu que “[...] O encerramento das eleições e a ausência de termo de
adesão específico ao recebimento de notificações pelo WhatsApp
implica em nulidade da notificação, pois gera prejuízo insuperável ao
réu que não participa de qualquer ato processual.” [...]. (TRE-PR - PC:
06003618920206160170 MAMBORÊ - PR 60074, Relator: Des. Roberto
Ribas Tavarnaro_4, Data de Julgamento: 03/12/2021, Data de Publicação:
DJ - Diário de justiça, Tomo DJE). (grifei)

No mesmo sentido, em situação fática semelhante, o Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná recentemente concluiu pela possibilidade de
processamento da ação declaratória de nulidade:

RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. UTILIZAÇÃO DE MENSAGEM
ELETRÔNICA APÓS O PERÍODO ELEITORAL SEM ADESÃO
EXPRESSA DO PRESTADOR. ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO TRE/PR
nº 852/2020. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS APÓS A
CITAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR
Num. 44071490 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519442063100000043023604
Número do documento: 24092519442063100000043023604
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:05:08

PROCESSAMENTO. 1. Nos termos do entendimento do TSE, a
querela nullitatis é instrumento utilizado para impugnar sentença
contaminada pelos vícios mais graves de erros de atividade (error in
procedendo), não se sanando com o transcurso do tempo.
Precedentes. 2. É nula a citação realizada por aplicativo de
mensagem instantânea ou eletrônica fora do período eleitoral e
sem a adesão expressa do prestador a essa forma de
comunicação judicial, conforme regras estabelecidas no artigo 5º
da Resolução nº 852/2020 do TRE/PR. 3. Não estando a causa
madura para julgamento, a ausência de citação válida enseja o
reconhecimento da nulidade da citação e dos atos processuais
posteriores, com o encaminhamento dos autos ao juízo de origem para
regular processamento. 4. Recurso eleitoral conhecido e provido.
(TRE-PR - REl: 06000115920246160171 ALMIRANTE TAMANDARÉ -
PR 060001159, Relator: Guilherme Frederico Hernandes Denz, Data
de Julgamento: 26/08/2024, Data de Publicação: DJE-187, data
29/08/2024). (grifei)

Desse modo, considerando a aparente nulidade do ato processual que
promoveu a citação do candidato no processo de prestação de contas nº
0600634-51.2020.6.16.0111, verifica-se a probabilidade do direito alegado
pelo autor.

A situação de urgência no caso concreto decorre dos efeitos
necessariamente resultantes da sentença que julgou as contas de
campanha como não prestadas, especialmente o disposto no art. 11, §7º, da
Lei nº 9.504/97, que impede a expedição de certidão de quitação eleitoral.

A ausência de quitação eleitoral, por sua vez, impede o deferimento do
pedido de registro de candidatura. Dessa forma, qualquer decisão posterior
que anule os efeitos da sentença impugnada poderia ser ineficaz para
permitir a participação do autor no processo eleitoral.

Assim, está plenamente demonstrado o risco de ineficácia do provimento
final no caso concreto. Apesar disso, é importante destacar que a questão
do deferimento ou indeferimento do registro de candidatura do autor não é
objeto deste processo.

Portanto, deve ficar claro que o eventual deferimento ou indeferimento do
pedido de registro de candidatura deve ser objeto de decisão pelo juízo
competente, que avaliará os requisitos específicos de elegibilidade
exclusivamente no processo de registro de candidatura.

3. Diante do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência formulado pelo
autor, para o fim de suspender os efeitos da sentença proferida no
processo de prestação de contas nº 0600634-51.2020.6.16.0111, que julgou
as contas de campanha do requerente MARCELO AUGUSTO DE
CAMARGO JANGADA no pleito de 2020 como “não prestadas”.

A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, entende que o caso comporta
provimento do recurso, na medida em que “o recorrente obteve provimento jurisdicional favorável,
que suspendeu liminarmente os efeitos da decisão que acarretou a ausência de quitação.”

Com efeito, esta Corte tem entendimento de que liminar em ação judicial suspende
Num. 44071490 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519442063100000043023604
Número do documento: 24092519442063100000043023604
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:05:08

os efeitos da condenação, sendo apta a afastar inelegibilidade.

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ALTERAÇÃO JURÍDICA. SUPERVENIENTE. CAUSA DE
INELEGIBILIDADE. AFASTADA. CERTIDÃO EXPLICATIVA. CONDIÇÃO
DE REGISTRABILIDADE. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO. INDEFERIMENTO.
REGISTRO.

1. A obtenção de liminar que suspende os efeitos de condenação por
ato de improbidade administrativa é alteração jurídica superveniente
que pode ser conhecida para o fim de afasta a causa de inelegibilidade.

2. Impõe-se o indeferimento do registro de candidatura em razão da
ausência de condição de registrabilidade quando o candidato, embora
intimado, não apresenta certidão explicativa de processo constante na
certidão positiva para fins eleitorais, deixando de cumprir ônus imposto por
lei.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para afastar a
causa de inelegibilidade, mantendo-se o indeferimento do registro.

(TRE-PR. REGISTRO DE CANDIDATURA nº060128994, Acórdão, Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
19/10/2022. Destacou-se.)

Nesse contexto, o art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, permite que a superveniência de
fato favorável ao pretenso candidato seja reconhecida. Na mesma linha o TSE tem entendimento
sumulado, consoante enunciado da Súmula TSE nº 43 “As alterações fáticas ou jurídicas
supervenientes ao registro que beneficiem o candidato, nos termos da parte final do art. 11, § 10,
da Lei nº 9.504/1997, também devem ser admitidas para as condições de elegibilidade”.

Por todas as razões expostas, sendo certa a atual condição de elegibilidade, é de se
dar provimento ao recurso de MARCELO AUGUSTO DE CAMARGO JANGADA, para afastar a
inelegibilidade relativa à quitação eleitoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de
MARCELO AUGUSTO DE CAMARGO JANGADA, reformando a sentença para deferir seu
registro de candidatura.

É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

Num. 44071490 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519442063100000043023604
Número do documento: 24092519442063100000043023604
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:05:08

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600321-
51.2024.6.16.0111 - Imbaú - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: MARCELO AUGUSTO DE CAMARGO JANGADA - Advogados do(a)
RECORRENTE: ERIC DUDIK ROGERIO - PR66977, HOMERO SAMPAIO BAITALA DE
OLIVEIRA - PR76880 - RECORRIDO: JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO
BORBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44071490 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519442063100000043023604
Número do documento: 24092519442063100000043023604
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:05:08